Tribunal: STF
Processo: ARE 783842
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia e pela incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 37).

O recorrente afirma, em suma, que:

[a] questão constitucional posta no recurso extraordinário foi objeto de discussão nos autos judiciais, ficando inquestionável estar prequestionado o dispositivo constitucional invocado ao longo do itinerário processual: artigo 150, § 7°, da Constituição Federal, apesar de não haver expressa a menção deste no v. aresto recorrido (doc. 41, pp. 2 e 3).

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local e federal (Lei federal n. 12.016/2009; Leis estaduais n. 12.785/2007 e 16.682/2007; e Decretos estaduais n. 52.804/2008 e 52.847/2008), incidindo, assim, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (docs. 23 e  36).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator